Tribunal: TJSP
Processo: 2248495-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento - Improbidade Administrativa – Acórdão anulado pelo Superior Tribunal de Justiça – Sentença proferida, com trânsito em julgado – Perda superveniente do objeto – Embargos de declaração, prejudicado.